Tribunal: TJDFT
Processo: 0754392-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754392-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RISCO A RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O trabalho externo para os presos em regime fechado se restringe a situações excepcionais do artigo 36, caput, da Lei de Execuções Penais, ou seja, “somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”. 1.1. Não preenchidos os requisitos, decidiu acertadamente o magistrado singular ao indeferir o benefício, pois tal medida colocaria em risco a função ressocializadora da pena. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 36 e 37, ambos da Lei de Execução Penal, requerendo a concessão do benefício de trabalho externo, ao argumento de que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam, cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, aptidão, disciplina e responsabilidade. Aduz, ainda, que a lei permite que a proposta também seja feita por empresa privada e que o empregador, in casu, se compromete a fiscalizar o trabalho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com indicação errônea do permissivo constitucional autorizador. Todavia, tal erro não obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da jurisprudência do STJ. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência do STJ que apontou o entendimento da Súmula 284/STF para inadmitir o Recurso Especial pelo fato de ter havido, nas razões do apelo, indicação errônea do permissivo constitucional.2. A parte Agravante alega mero erro material quando indicou, como permissivo constitucional de cabimento do Recurso Especial, o art. 104 ao invés do 105 da CF/1988, aduzindo que tal equívoco não impede a compreensão da hipótese de cabimento do recurso. 3. De fato, o erro apontado não tem o condão de configurar deficiência apta a ensejar o não conhecimento do Recurso, razão pela qual afasto o óbice da Súmula 284/STF e passo a analisar as razões recursais” (AgInt no REsp n. 2.064.847/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pesem as alegações da Defesa, o caso trata de homicídio qualificado e não há nada que demonstre que a empresa privada tomará as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, como determina o artigo 36. Tal fato impede que seja deferido o benefício de trabalho externo pois colocaria em risco a função ressocializadora da pena” (ID 69081264). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020